Tribunal: TJPA
Processo: 0012674-48.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ROUBO MAJORADO â PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â RÃUS PRESOS DURANTE A INSTRUÃÃO CRIMINAL E CONDENADOS EM REGIME INICIAL SEMIABERTO JÃ COM GUIA DE EXECUÃÃO PROVISÃRIA EXPEDIDA, O PROCESSO DE EXECUÃÃO PENAL INSTAURADO, PELO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO E O RECURSO EM JULGAMENTO, SEM DÃVIDA, OPERA-SE A PERDA DO OBJETO DO PEDIDO â PRELIMINAR PREJUDICADA â PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NA FASE INQUISITORIAL â IMPROCEDÃNCIA, ADEMAIS OS EVENTUAIS VÃCIOS DO INQUÃRITO NÃO CONTAMINAM A AÃÃO PENAL â PRELIMINAR REJEITADA â MÃRITO â DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÃÃO â IMPOSSIBILIDADE â RÃU QUE AGIU EM COAUTORIA NO ROUBO â RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA â INOCORRÃNCIA â PELAS CIRCUNSTÃNCIAS NAS QUAIS SE CONSUMOU O CRIME INFORMADAS PELAS VÃTIMAS EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DOS RÃUS NA POLÃCIA E DE UM DELES EM JUÃZO, SINALIZAM, SEM DÃVIDA, A RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES â AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS â DOSIMETRIA DA PENA â AFASTAMENTO DAS VETORIAIS: CONSEQUÃNCIAS DO CRIME, POR SER A RECUPERAÃÃO PARCIAL DA RES FURTIVA, INERENTE AO TIPO PENAL E COMPORTAMENTO DA VÃTIMA, FACE O VERBETE DA SÃMULA 18 DO TJE/PA, QUE NÃO CHEGAM A ALTERAR A PENA-BASE FIXADA ABAIXO DO GRAU MÃDIO â PENA DE MULTA QUE SE TORNA PROPORCIONAL Ã PRIVATIVA DE LIBERDADE, SEM RESPALDO LEGAL O PEDIDO DE SUA ISENÃÃO â CONCURSO FORMAL DESCRITO NOS FATOS DA DENÃNCIA, EMBORA NÃO CAPITULADO â RÃU QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITUALÃÃO PENAL - REPARAÃÃO DE DANOS â PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO â AUSÃNCIA DE INSTRUÃÃO ESPECÃFICA â VIOLAÃÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÃRIO. PRECEDENTE DO STJ â EXCLUSÃO DA INDENIZAÃÃO DO ART. 387, IV DO CPP â APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS â UNÃNIME.ACÃRDÃO

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0012674-48.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 05 APENSOS)
APELANTES: THALISSON DE CASTRO PENA (ADV. JOÃO BATISTA SOUZA DE CARVALHO - OAB/PA Nº 20.561) E ELSON SILVA MONMA (ADV. FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA 5041).
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - RÉUS PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E CONDENADOS EM REGIME INICIAL SEMIABERTO JÁ COM GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA, O PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL INSTAURADO, PELO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO E O RECURSO EM JULGAMENTO, SEM DÚVIDA, OPERA-SE A PERDA DO OBJETO DO PEDIDO - PRELIMINAR PREJUDICADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NA FASE INQUISITORIAL - IMPROCEDÊNCIA, ADEMAIS OS EVENTUAIS VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE AGIU EM COAUTORIA NO ROUBO - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - PELAS CIRCUNSTÂNCIAS NAS QUAIS SE CONSUMOU O CRIME INFORMADAS PELAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DOS RÉUS NA POLÍCIA E DE UM DELES EM JUÍZO, SINALIZAM, SEM DÚVIDA, A RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - AFASTAMENTO DAS VETORIAIS: CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, POR SER A RECUPERAÇÃO PARCIAL DA
RES FURTIVA,
INERENTE AO TIPO PENAL E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, FACE O VERBETE DA SÚMULA 18 DO TJE/PA, QUE NÃO CHEGAM A ALTERAR A PENA-BASE FIXADA ABAIXO DO GRAU MÉDIO - PENA DE MULTA QUE SE TORNA PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE, SEM RESPALDO LEGAL O PEDIDO DE SUA ISENÇÃO - CONCURSO FORMAL DESCRITO NOS FATOS DA DENÚNCIA, EMBORA NÃO CAPITULADO - RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITUALÇÃO PENAL - REPARAÇÃO DE DANOS - PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTE DO STJ - EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DO ART. 387, IV DO CPP - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento aos apelos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0012674-48.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 05 APENSOS)
APELANTES: THALISSON DE CASTRO PENA (ADV. JOÃO BATISTA SOUZA DE CARVALHO - OAB/PA Nº 20.561) E ELSON SILVA MONMA (ADV. FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA 5041).
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - THALISSON DE CASTRO PENA, vulgo ¿Flexa¿ e ELSON SILVA MONMA, de alcunha ¿Lambada¿ ou ¿Japonês do Táxi¿, qualificados nos autos, interpuseram, de forma independente, recursos de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o primeiro apelante, a sete (07) anos, quatro (04) meses e seis (06) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e cento e trinta (130) dias-multa; e o segundo, a seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e cento e trinta (130) dias-multa, ambos na incidência dos artigos 157, §2º, itens I, II e V c/c o 70, do Código Penal.

A julgadora ainda condenou os apelantes e os quatro corréus, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de cinco mil reais (R$5.000,00). (fls. 284-301/v).

Consta dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) no dia 07/03/2016, por volta de 1h, as vítimas Giovanne Ricardi Chaves Maiorana, Luiz Inácio de Souza Júnior e José Eduardo Camões Costa Neto foram assaltados na travessa Don Romualdo Coelho, bairro do Umarizal, nesta cidade. (§) Segundo a inicial acusatória, o ofendido Giovanne Ricardi conduzia o veículo Amarok transportando seus amigos Luiz Inácio e José Eduardo, quando dois automóveis se aproximaram, um Toyota Etios, do tipo táxi e um Hb20 (produto de roubo), deste descendo dois indivíduos portando arma de fogo, ressaltando-se que o Hb20 interceptou a trajetória da Amarok, colocando-se na frente do mesmo, enquanto o Toyota Etios, ficou atrás. (§) Ressalta que, um dos assaltantes determinou que as vítimas Geovanne Ricardi e Luiz Inácio se dirigissem para o assento traseiro da Amarok, ficando na companhia do ofendido José Eduardo, tendo dois malfeitores adentrado no veículo, um assumindo a direção e o outro permanecendo com as vítimas no assento traseiro. (§) Consta que, as vítimas foram transportadas por vária ruas desta capital na companhia dos assaltantes, seguidos pelo Hb20 e pelo Toyota Etios, até que na avenida Senador Lemos, pararam o veículo e obrigaram os ofendidos a adentrarem no veículo Hb20, onde estavam mais dois assaltantes. Em seguida, foram ao Município de Ananindeua/Pa, transitando por algumas ruas, tendo o veículo Toyota Etios ido embora, enquanto o Hb20 seguiu com as vítimas até certo trecho do Conjunto Cidade Nova, onde foram abandonadas, resultando na subtração da Amarok. (§) Descreve que foram subtraídos os seguintes bens das vítimas: dois telefones móveis Iphone e um cordão de José Eduardo; uma carteira porta-cédulas com documentos pessoais, cartões bancários e telefone celular de Luiz Inácio; um aparelho celular Iphone, um cordão de prata, duas pulseiras, um relógio ¿Rolex¿, carteira porta-cédulas contendo documentos pessoais, cartões de créditos e débitos, além da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de Giovanne Ricardi. (§) Por fim, relata que somente o veículo Amarok foi reavido em 17/03/2016 no município de Dom Eliseu/Pa, em poder de João Gomes da Silva, na oportunidade preso e autuado em flagrante delito. (...)
¿. Sic - fls. 284-285.

A denúncia ainda discorre sobre a delação dos comparsas na polícia.

A materialidade do delito está demonstrada nas peças que compõem o Inquérito Policial por seus 5 apensos.

Contrariados com a condenação, os acusados apelaram:

DO RECURSO DE APELAÇÃO PENAL DE THALISSON DE CASTRO PENA

O apelante requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade ou a transferência para o regime semiaberto, conforme sua condenação e, no caso de não haver vaga, que seja colocado em prisão domiciliar.

Como preliminar, pede ainda a nulidade dos atos processuais a partir do decreto de prisão preventiva contra si, momento em que foi cerceado em sua ampla defesa e contraditório, argumentando a falta de lisura no processo desde o inquérito policial quando o delegado pediu a sua custódia junto com a dos autores, pressionado com a repercussão do caso na mídia, porque, segundo alega, um dos ofendidos é filho do magnata dono da TV e Rádio Liberal.

Refere que não foi preso em flagrante e funcionou como informante da polícia logrando êxito em identificar os autores do delito, por isso pede a referida nulidade.

No mérito, aduz ausência de provas judiciais para a sua condenação, vez que a sentença se apoiou somente nos elementos da fase policial, sem confirmação em Juízo, tornando a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Diz que não foi reconhecido pelas vítimas e nem citado por elas como coautor.

Com isso, requer a sua absolvição, seja por não existir prova de que tenha concorrido para a infração, seja por inexistir prova suficiente para a sua condenação.

Alega que, sua participação no caso foi só de guardar o veículo a pedido de um dos assaltantes e por isso pede a desclassificação do crime de roubo para o de receptação.

Quanto à dosimetria da pena, visando minimizar a condenação, impugna a avaliação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, bem como a pena de multa, pedindo a reprimenda-base no mínimo legal.

Postula a isenção do pagamento da multa e a redução da fração do aumento da pena de 2/5 para 1/3, nos termos do §2º, do art. 157 do CP.

Por fim, pede o provimento do apelo nos termos expendidos às fls. 306-312.

DO RECURSO DE APELAÇÃO PENAL DE ELSON SILVA MONMA

Após breve relato dos fatos, o recorrente pede liminarmente o direito de apelar em liberdade nos termos expendidos às fls. 391-395, ou a mudança de regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto (art. 36 do Código Penal), pelas mudanças decorrentes da procedência deste recurso.

Revela que, não há dúvida de que esteve envolvido no crime, reconhece o erro e quer pagar dentro do efetivo limite de sua culpabilidade, por isso alega participação de menor importância, invocando o art. 29, §1º do CP, para redução da pena em 1/3 pela minorante, afinal somente seguiu os acusados no apoio, sem praticar o crime e sem ter controle das ações dos autores.

Rechaça a dosimetria da pena na sentença apelada, pois na primeira fase avaliou desfavoráveis as circunstâncias do crime, por ter o réu se locupletado do ilícito e as consequências, por não ter sido restituída a
res furtiva
; entretanto, a primeira é inerente ao tipo penal e a segunda extrapola o senso comum, portanto não servem para majorar a pena-base que deve ser fixada no mínimo legal.

Discorre sobre a causa de aumento do art. 157, §2º, itens I e V do CP, argumentando que a sua participação de menor importância autoriza a redução da fração de 2/5 para 1/3.

Requer também o afastamento do art. 70 do CP (concurso formal de crimes), que não foi objeto de denúncia, sendo flagrante caso de ofensa ao princípio da ampla defesa, devendo ser excluído o aumento de 1/6 pelo mencionado concurso, e a isenção do pagamento da multa.

Por fim, pede o provimento do recurso nos termos do pedido de fls. 378-390.

Contrarrazões às fls. 396-414 e 415-427 pedem a manutenção da decisão
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 20 de abril de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação Criminal interpostos, individualmente, por THALISSON DE CASTRO PENA, vulgo ¿Flexa¿ e ELSON SILVA MONMA, de alcunha ¿Lambada¿ ou ¿Japonês do Táxi¿.

Observa-se, a título de
ressalva ao d. Juízo
a quo
,
que a Defensoria Pública do Estado do Pará, por meio do defensor público, Dr. Edgar Alamar, manifestou-se por não apresentar recurso em relação aos corréus por ele assistidos.

No entanto, pediu expressamente que na ocasião da intimação da sentença, os corréus fossem inquiridos a manifestar se tinham ou não interesse em recorrer (fl. 327); mas, nenhuma das intimações realizadas continham a pergunta aos acusados sobre esse exercício da ampla defesa, colocando em dúvida a eficácia da certidão de trânsito em julgado para a defesa dos corréus diante de seu expresso pedido nos autos, sem contar o risco de violação ao cerceamento de defesa.

Sabe-se que, o defensor não é obrigado a recorrer, porém quando requer expressamente que os réus manifestem se tem ou não interesse de apelar é porque alguma providência há de ser adotada posteriormente.

Oficie-se ao d. Juízo recorrido sobre este pormenor.

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELOS APELANTES

Do direito de recorrer em liberdade.

Pelo lapso temporal decorrido desde a prolação da sentença, observa-se que os apelantes foram condenados no regime inicial de cumprimento da pena semiaberto e que a julgadora determinou logo no édito condenatório a expedição da guia de execução provisória que se vê às fls. 337/v (do apelante THALISSON) e 348/v (do recorrente ELSON), de modo que, em diligência informal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado desta Corte observei que os processos de execução de ambos já foram instaurados e, assim, adequada a constrição da liberdade dos recorrentes ao regime no qual foram condenados.

Quanto ao pedido de ELSON de que, com a alteração promovida pelas razões de seu recurso, o regime inicial passa a ser o aberto, eventual modificação fica para a análise do recurso mais adiante.

Pelo exposto, vai prejudicada a preliminar suscitada pelos dois recorrentes, nos termos da fundamentação acima.

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRENTE THALISSON

Da nulidade dos atos processuais a partir do decreto de prisão preventiva.

O apelante alega nulidade dos atos processuais a partir do decreto de prisão preventiva contra si na fase inquisitorial, momento em que foi cerceado em sua ampla defesa e contraditório, argumentando a falta de lisura no processo desde o inquérito policial quando o delegado pediu a sua prisão preventiva junto com a dos autores do crime, pressionado com a repercussão do caso na mídia, porque um dos ofendidos é filho do magnata dono da TV e Rádio Liberal.

Refere que não foi preso em flagrante e funcionou como informante da polícia logrando êxito em identificar os autores do delito.

Não é isso que se verifica no inquérito, afinal os corréus FERNANDO FABRÍCIO DA LUZ MALCHER (fls. 123-124 do IPL- apenso II); EULLER CORDOVIL (fl. 131 do IPL - apenso II); WALBER FREIRE QUEIROZ (fls. 133/v - IPL/apenso II) e THIAGO NATANAEL SANTANA (fls. 153/v do IPL apenso II), por ocasião das suas confissões perante a autoridade policial, sem titubear, narraram as circunstâncias dos fatos e a conduta de cada comparsa, dentre eles, está o suscitante THALISSON, como um dos que participou ativamente do roubo.

Ademais, em Juízo, o apelante ELSON, embora tenha minimizado o seu envolvimento, informou a participação do recorrente THALISSON no crime. (fl. 206/Mídia).

Oportuno assegurar que WALBER foi reconhecido na delegacia pelas três vítimas (fl. 114-IPL apenso I) e que o delegado, Dr. Raphael Cecim, ao ser ouvido em Juízo (fl. 183/Mídia), declarou que prenderam primeiro o acusado EULLER por outro crime e, com isso, EULLER acabou relatando outros delitos, entre eles o roubo do veículo Amarok, quando então conseguiram prender o grupo de assaltantes e cada um delatava a participação do outro, não sendo THALISSON nenhum mero informante.

Nenhum dos acusados foram presos em flagrante por este delito.

Declararam os referidos corréus na polícia, inclusive que ¿FLEXA¿, como é chamado o recorrente THALISSON, estaria em um dos veículos que bloquearam a movimentação do carro das vítimas; com isso, não vejo falta de lisura no processo muito bem conduzido pela autoridade competente desde a fase inquisitorial.

De outra banda, sabe-se que, os eventuais vícios do inquérito não contaminam a ação penal, senão vejamos:
Nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial, nem sequer demonstradas na hipótese, não
contaminam a ação penal,
pois cuida-se de fase informativa e não probatória, que tem por finalidade
fornecer os elementos necessários para a propositura da
ação penal
. (...) (STJ - AgRg no AREsp 625.101/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 23/02/2016).

Ademais, sobressai o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que esteja provado o prejuízo causado por ele, no caso, sem qualquer demonstração nos autos.

Rejeito a preliminar.

Os recursos desafiam a mesma sentença, motivo pelo qual são apreciados conjuntamente.

NO MÉRITO

Dos Fatos

Conforme o relatado anteriormente, o assalto, em síntese, ocorreu quando os jovens Giovanni Ricardi Chaves Maiorana, Luiz Inácio de Souza Júnior e José Eduardo Camões Costa Neto, circulavam na via pública despreocupadamente, sendo que Giovanni Ricardi era quem conduzia o veículo Amarok transportando seus amigos Luiz Inácio e José Eduardo, quando dois automóveis se aproximaram, um Toyota Etios, do tipo táxi, dirigido pelo recorrente ELSON, no qual estava, de início, também o apelante THALISSON que depois trocou de veículo no curso da desdita e um carro Hb20 (produto de roubo), deste descendo dois indivíduos portando arma de fogo.

O veículo Hb20 interceptou a trajetória da Amarok, colocando-se na frente do mesmo, enquanto o táxi, bloqueou atrás, cercando o veículo das vítimas que alegaram ser mais de três assaltantes. Roubaram o carro Amarok, subtraindo também os seguintes bens:

# Dois telefones móveis Iphone e um cordão de José Eduardo; uma carteira porta-cédulas com documentos pessoais, cartões bancários e telefone celular de Luiz Inácio; um aparelho celular Iphone, um cordão de prata, duas pulseiras, um relógio ¿Rolex¿, carteira porta-cédulas contendo documentos pessoais, cartões de créditos e débitos, além da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de Giovanni Ricardi e, por fim, somente o veículo Amarok foi reavido em 17/03/2016 no município de Dom Eliseu/PA.

Das Oitivas no Processo

O apelante THALISSON nega a autoria do crime porque não concorreu para a infração, pois recebeu o veículo roubado só para guardá-lo a pedido de um dos assaltantes e por isso pede a desclassificação do crime de roubo para o de receptação.

O recorrente ELSON, de alcunha ¿LABAMBA¿, refere que, não há dúvida de que esteve envolvido no crime, reconhece o erro e quer pagar dentro do efetivo limite de sua culpabilidade, por isso alega participação de menor importância, invocando o art. 29, §1º do CP, para redução da pena em 1/3 pela minorante, afinal somente seguiu os acusados no apoio, sem praticar o crime e sem ter controle das ações dos autores.

O recorrente THALISSON pode não ter sido reconhecido pelas vítimas porque só puderam ver os assaltantes que ficaram de frente pra elas, embora tivessem visto que havia outras pessoas dentro dos veículos que lhes cercaram; no entanto, os próprios comparsas que decidiram confessar o crime, garantiram na polícia e um em Juízo que o ¿FLEXA¿, apelido de THALISSON, participou do roubo, tanto quanto ¿LABAMBA¿, alcunha do apelante ELSON, que dirigia o táxi, senão vejamos as oitivas no processo:

Na Polícia

O corréu FERNANDO FABRÍCIO DA LUZ MALCHER declarou:

¿
...
que depois de percorrerem vária ruas desta cidade a fim de visualizar um alvo fácil para ser roubado
...
encontraram-se em frente ao Shopping Boulevard (¿MECK¿, ¿FLEXA¿, DOIS MELIANTES DA PEDREIRA, ¿LABAMBA¿ E SUA PESSOA), e ali de comum acordo iriam roubar um carro... que por volta das 01h00min, aproximadamente, avistaram o veículo VW AMAROK PRETA adentrar para a compra em uma lanchonete de Mac Donald¿s ali próxima e resolveram aguardar, a fim de roubá-la ... que minutos após tal veículo sair dali o seguiram... que naquela oportunidade, ¿FLEXA¿ e os DOIS MELIANTES DA PEDREIRA que se encontravam no veículo HB20 branca conduzido por ¿MECK¿, passaram na frente do veículo AMAROK e o trancaram, enquanto que o veículo TÁXI TOYOTA trancou pela parte de trás
... que após ser trancado, o condutor do veículo AMAROK dera uma marcha-ré, batendo no veículo em que o depoente se encontrava...que abordaram os ocupantes da AMAROK PRETA...¿.
(fls. 123-124 do IPL- apenso II). Grifo.

Em Juízo

O apelante ELSON, vulgo ¿LABAMBA¿, embora afirme que sua participação foi de menor importância, não é o que declararam as testemunhas que viram o táxi bloquear a parte de trás do veículo AMAROK, impedindo que as vítimas saíssem do cerco, senão vejamos os depoimentos em Juízo degravados na sentença (fls. 284-301/v):

GIOVANNI RICARDI CHAVES MAIORANA - Vítima e condutor do veículo AMAROK - fl. 183/Mídia:
¿... que, após sair de uma lanchonete a bordo de uma Amarok com seus amigos Luiz Inácio e Eduardo (vítimas), se dirigiu até a casa de Eduardo
, momento em que a Amarok foi encurralada por outros dois carros, sendo o da frente um HB20 branco, e o de trás um taxi, tendo o carro da vítima colido com o táxi, após tentar dar ré
. Neste momento, relata que dois homens
munidos com arma de fogo o abordaram
, bem como a vítima Luiz Inácio, que estava no banco do passageiro. Giovanni foi transferido para o banco de trás...
um dos homens assumiu o volante e começou a dirigir
. Relata que foram conduzidos pelos homens por diversas vias e dando várias voltas de carro... Na rua Dr. Freitas, as vítimas foram retiradas do carro Amarok e colocadas no HB20
...
que foi colocado no banco da Frente da HB20, juntamente com Eduardo, que ficou sentado em seu colo, e Luiz ficou no banco de trás.
A HB20 era conduzida por outro motorista, onde nele permaneceram por cerca de uma hora e meia percorrendo o bairro da Cidade Nova, local onde foram abandonados
... Havias
duas armas de fogo com os indivíduos
.
No primeiro momento, somente as duas pessoas armadas entraram no seu carro, porém, na parada para a troca, outras pessoas entraram.
Narra que em
todo o percurso do assalto, os três carros estavam se locomovendo juntos (Amarok, HB20 e táxi)
. Recorda que o motorista da Amarok mudou despois da parada...
que estima a participação de cerca de sete pessoas no assalto, porém, conseguiu visualizar claramente apenas quatro pessoas
...
Eles
(os assaltantes
) pediam que ficasse de cabeça baixa, mas conseguiu olhar para esses quatro
... que enquanto estavam subjugados pelos assaltantes dentro do veículo,
foram subtraídos alguns de seus pertences, tais como a quantia de dois mil reais em dinheiro, um celular IPhone, um relógio Rolex, um cordões, duas pulseiras, uns óculos e seu veículo Amarok.
O carro foi recuperado cerca de uma ou duas semanas depois, no município de Dom Eliseu.
..
Houve tentativa de obrigá-los a sacar dinheiro em caixa eletrônico, porém, não foi possível em virtude do horário (por volta de 01h30min). Tentaram ir ao Caixa Eletrônico, mas quando disse que pelo horário conseguiria sacar no máximo R$ 500,00 eles desistiram
... as pessoas que reconheceu na delegacia de polícia são as mesmas das fotografias de folhas 115 e 116 dos autos de inquérito policial... Reconheceu a pessoa da fotografia de folha 124 como uma das pessoas que entrou na Amarok. Reconheceu a fotografia de fl. 196....¿. Grifo.

A vítima GIOVANNI reconheceu os corréus WALBER; FERNANDO FABRÍCIO e o apelante ELSON na delegacia.

Os ofendidos, em Juízo, mais de sei meses depois, reconheceram um e outro, mas como os réus tinham semelhanças físicas muito parecidas, pelo lapso temporal, as vítimas tiveram dificuldade de reconhecer, mas ainda assim conseguiram apontar alguns. (fls. 179/v).

A vítima JOSÉ EDUARDO CAMÕES COSTA NETO narra as mesmas circunstâncias do crime ditas por GIOVANNI, acrescentando que:

¿...
Durante o percurso realizado no decorrer do assalto,
a Amarok em que estavam as vítimas, era acompanhada por um veículo HB20 branco que seguia pela frente, e um táxi que seguia por trás. Relatou que, na rua Dr. Freitas, os três carros pararam, e os assaltantes passaram as vítimas uma por uma do carro Amarok para o carro HB20. Informa que, a todo o momento, o táxi os seguia
. Sempre ficaram sob a mira de revólveres.
..¿. (fl. 183/Mídia). Sublinhado.

As palavras das vítimas assumem relevância quando declaram em detalhes as circunstâncias do crime, sem contradições nos autos.

No mesmo sentido:
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra
da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas
demais provas dos autos. (...) (STJ - AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Verifica-se, pelas declarações das vítimas, que teve muita importância a conduta do apelante ELSON que dirigia o táxi, afinal garantiu o cerco do veículo AMAROK e seu condutor não conseguiu sair de marcha ré, e ainda seguiu o referido carro para garantir que nada desse errado da empreitada criminosa.

Em Juízo, o apelante ELSON reconheceu seu envolvimento, embora minimizasse sua conduta e garantiu a participação do comparsa THALISSON, vulgo ¿FLEXA¿:

¿... que não sabia que iam fazer um assalto, no entanto, apenas quando
abordaram a Amarok tomou conhecimento que eles fariam um assalto. Thalisson o chamou para fazer a corrida. Apanhou Thalisson em Ananindeua e de lá foram até a Pedreira
. Na verdade, Thalisson não estava no seu carro, e sim na HB20. Não sabe quem dirigia a HB20... Abaeté estava no seu carro, e o apanhou no Curió.
Quando chegaram na Doca, eles mandaram parar o carro e foram para a frente da Amarok e anunciaram o assalto.
Negou ter parado atrás da Amarok impedindo que ela desse ré. Afirma ter parado ao lado da Amarok. Não pediu ajuda pois ficou com medo de represálias.
Seguiu a Amarok até certa parte da Senador Lemos
e depois foi embora. ...
Conhecia Flexa (Thalisson) através de Thiago... Nunca participou de nenhum outro fato dessa natureza em companhia dos demais denunciados
...
Thalisson o procurou novamente, querendo fazer uma nova corrida, e prometeu que iria pagar a corrida passada. Ele pediu para que o levasse até onde Layana morava. Ficou
(o depoente)
com medo de que eles praticassem novos roubos, mas precisava do dinheiro.
Cobrou a quantia de R$ 200,00 para fazer a primeira corrida... Não sabia que eles iam tratar do veículo roubado quando foram até a casa de Layana....
¿. fl. 206/Mídia. Grifo.

O delegado Raphael Cecim declarou que todos os acusados ao serem presos, foram naturalmente prestando informações do roubo (fl. 183/Mídia), sem que só um fosse apenas informante como quer fazer acreditar o apelante THALISSON; aliás, pelas circunstâncias do crime, descabido é o pedido de desclassificação para o delito de receptação.

Não há qualquer dúvida da coautoria do roubo, não havendo que se falar em ausência ou insuficiência de provas; ou decisão contrária à prova dos autos e muito menos em participação de menor importância, estando bem demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes THALISSON e ELSON.

A materialidade do delito está configurada nas peças que compõem o Inquérito Policial por seus 5 apensos.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A julgadora, na sentença, assim realizou a dosimetria da pena para THALISSON DE CASTRO PENA:

¿... A
culpabilidade
do réu é normal para o tipo; considerando que não registra
antecedentes criminais
;
conduta social
não valorada; considerando que nada há nos autos que demonstre desvio de sua
personalidade
; considerando que a
motivação
do crime é a busca do lucro fácil, no entanto, deixo de valorá-la, por ser normal para o tipo; considerando que as
circunstâncias
do crime foram desfavoráveis ao réu, posto ter praticado o crime em concurso de pessoas, o que diminuiu sensivelmente a capacidade de resistência da vítima. Considerando que as
consequências
do crime causaram danos às vítimas, pois não tiveram seu relógio de pulso rolex recuperado, assim como cordão de ouro, e considerando, finalmente, que o
comportamento das vítimas
em nada influenciou a prática do ilícito, fixo a
pena base
no grau médio,
em 05 (cinco) anos de reclusão e 80 dias-multa (fixado o dia multa em 1/30 do salário mínimo).
(§) Considerando que o réu
confessou
os na
delegacia de polícia
, reduzo a pena
em 06 meses
. Não há circunstância agravante. (§) Não há causa de diminuição de pena. No entanto, considerando ter o réu praticado o crime com
emprego de arma, além de ter restringido a liberdade de locomoção da vítima, mantendo-a em seu poder
, aplico-lhe as causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos I e V do parágrafo segundo do art. 157 do Código Penal, aumentando a pena em 2/5, passando-a 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias, e 112 dias multa. (§) Por fim, em razão da constatação o do
concurso formal
de crimes, prevista no art. 70 do CPB, aumento a pena em 1/6, tornando a pena definitiva
em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias, sob o regime inicial semiaberto, e 130 (cento e trinta) dias-multa
, fixado o dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. (...)¿.
Sic. fls. 296/v e 297.

O apelante impugna a avaliação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, bem como a pena de multa, pedindo a reprimenda-base no mínimo legal.

Postula a isenção do pagamento da multa e a redução da fração do aumento da pena de 2/5 para 1/3, nos termos do §2º, do art. 157 do CP.

Observando a avaliação das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, constato que, em parte, assiste razão ao acusado, somente em um pormenor que é a avaliação das ¿consequências do crime¿ serem desfavoráveis porque os bens roubados foram parcialmente recuperados, no caso, somente o veículo Amarok.

No entanto, o fato de não ser restituído o produto do roubo ou ser parcialmente recuperado, não serve para majorar a pena-base, porque isso são consequências inerentes aos delitos praticados contra o patrimônio.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PENA-BASE. REVISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM. ELEMENTO INERENTE AO TIPO. DESVALORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A não restituição dos bens subtraídos no delito de roubo não autoriza, por si só, a valoração negativa das consequências do crime. Precedentes. 2. A ausência de prequestionamento de tese trazida no agravo regimental impede seu conhecimento diante de expresso óbice do Enunciado 282/STF. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1709423/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018).

O comportamento da vítima, por força do verbete da Súmula 18 do TJE/PA que dispõe: ¿
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
¿, não cabe majorar a pena-base.

Afastando-se as duas vetoriais acima referidas, não chega a alterar a pena-base fixada na sentença, abaixo do grau médio, que foi de 05 (cinco) anos de reclusão; no entanto, os 80 dias-multa demonstram-se desproporcionais à pena privativa de liberdade majorada em 1⁄4 (um quarto), portanto, alterado na mesma fração a multa passa a ser de doze (12) dias-multa.

A respeito da matéria:
(...) 2. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa-tipo deve guardar correspondência com a sanção privativa de liberdade aplicada, circunstância que se observa na hipótese ora examinada, já que a Corte de origem, ao reduzir a pena reclusiva, também diminuiu, de modo proporcional, a quantidade de dias-multa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1183793/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/11/2018).

Na segunda fase vai mantida a atenuante da confissão, feita somente na polícia, em seis (06) meses, que foi considerada para subsidiar o convencimento da julgadora.

Na terceira fase, a avaliação de cada causa de aumento do artigo 157, §2º, itens I (revogado, dando lugar à nova redação da Lei n°
13.654, de 2018
- pelo emprego de arma de fogo) e V do CP, configuradas no caso concreto, estão bem fundamentadas às fls. 295-v da sentença
a quo
justificando a fração de 2/5 estipulada pela julgadora.

Por analogia:
"
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes
" (Súmula 443/STJ). (...) (STJ - HC 265.544/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 14/09/2015). Destaque.

Permanece a mesma pena corporal da sentença apelada, ou seja, de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, vai redimensionada a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa.

Não se discute que o delito praticado foi contra mais de uma vítima, portanto mais de um crime, configurando o concurso formal do art. 70 do CP, pelo qual a julgadora majorou na fração mínima de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em sete (07) anos, quatro (04) meses e seis (06) dias de reclusão e, pela proporcionalidade da sanção pecuniária, dezoito (18) dias-multa. O regime inicial de cumprimento é mesmo o semiaberto.

Em relação ao pedido de isenção do pagamento da multa, sabe-se que a
pena de multa é sanção cominada ao tipo penal cumulada com a pena corporal, portanto, inviável a sua isenção ou redução, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, ademais inexiste base legal. No entanto, em caso de dificuldades para sua quitação, poderá o condenado requerer o seu pagamento em parcelas mensais adequadas às suas condições econômicas (art. 50,
caput
, do CP e art. 169,
caput
, da LEP) junto ao d. Juízo competente.

A respeito da matéria:
(...) 6. No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Quanto ao apelante ELSON SILVA MONMA

Rechaça a dosimetria da pena na sentença apelada, pois na primeira fase a julgadora avaliou desfavoráveis as circunstâncias do crime, por ter o réu se locupletado do ilícito e as consequências, por não ter sido restituída a
res furtiva
; entretanto, alega que a primeira é inerente ao tipo penal e a segunda extrapola o senso comum, portanto não servem para majorar a pena-base que deve ser fixada no mínimo legal.

Discorre sobre a causa de aumento do art. 157, §2º, itens I e V do CP, argumentando que a sua participação de menor importância autoriza a redução da fração de 2/5 para 1/3.

Requer também o afastamento do art. 70 do CP (concurso formal de crimes), que não foi objeto de denúncia, sendo flagrante caso de ofensa ao princípio da ampla defesa, devendo ser excluído o aumento de 1/6 pelo mencionado concurso, e a isenção do pagamento da multa.

Assim foi realizada a dosimetria na sentença:

¿... A
culpabilidade
do réu é normal para o tipo; considerando que o réu não registra
antecedentes criminais
;
conduta social
não valorada; considerando que nada há nos autos que demonstre desvio de sua
personalidade
; considerando que a
motivaçã
o do crime é a busca do lucro fácil, no entanto, deixo de valorá-la, por ser normal para o tipo; considerando que as
circunstâncias
do crime foram desfavoráveis ao réu, posto ter praticado o crime em concurso de pessoas, o que diminuiu sensivelmente a capacidade de resistência da vítima. Considerando que as
consequências
do crime causaram danos às vítimas, pois não tiveram seu relógio de pulso rolex recuperado, assim como cordão de ouro, e considerando, finalmente, que o
comportamento das vítimas
em nada influenciou a prática do ilícito, fixo a
pena base
no grau médio,
em 05 (cinco) anos de reclusão e 80 dias-multa
(fixado o dia multa em 1/30 do salário mínimo). (§) Considerando que o réu confessou os fatos na
delegacia de polícia e em juízo
, considerando, ainda, que sua confissão tenha sido fundamental para a certeza da participação dos demais, reduzo sua pena em
10 (dez) meses
. Não há circunstância agravante. (§) Não há causa de diminuição de pena. No entanto, considerando ter o réu praticado o crime
com emprego de arma
,
além de ter restringido a liberdade de locomoção da vítima, mantendo-a em seu poder, aplico-lhe as causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos I e V do parágrafo segundo do art. 157 do Código Penal
, aumentando a pena em 2/5,
passando-a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, e 112 dias multa.
(§) Por fim, em razão da constatação do
concurso formal
de crimes, prevista no art. 70 do CPB,
aumento a pena em 1/6
, tornando a pena definitiva em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, sob o regime inicial semiaberto, e 130 (cento e trinta) dias-multa
, fixado o dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. (...)¿.
Sic - fls. 300-v.

O apelante se volta contra a avaliação das vetoriais do art. 59 do CP, mas se confunde com a fundamentação de uma, porque as ¿circunstâncias do crime¿ não foi de ter o réu se locupletado do ilícito, que alega ser inerente ao tipo penal, este vetor foi desfavorável pelo
crime ter sido praticado em concurso de pessoas, o que diminuiu sensivelmente a capacidade de resistência da vítima,
com isso, nada há reformar neste pormenor.

Por outro lado, assiste razão à defesa quanto à avaliação das ¿consequências do crime¿ serem desfavoráveis porque os bens roubados foram parcialmente recuperados, no caso, somente o veículo Amarok, mas isso é normal aos crimes contra o patrimônio.

O fato de não ser restituído o produto do roubo ou ser parcialmente recuperado, não serve para majorar a pena-base, porque isso são consequências inerentes aos delitos praticados contra o patrimônio.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PENA-BASE. REVISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM. ELEMENTO INERENTE AO TIPO. DESVALORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A não restituição dos bens subtraídos no delito de roubo não autoriza, por si só, a valoração negativa das consequências do crime. Precedentes. 2. A ausência de prequestionamento de tese trazida no agravo regimental impede seu conhecimento diante de expresso óbice do Enunciado 282/STF. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1709423/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018).

O comportamento da vítima, por força do verbete da Súmula 18 do TJE/PA que dispõe: ¿
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
¿, não serve para majorar a pena-base.

Afastando-se as duas vetoriais acima referidas, não chega a alterar a pena-base fixada na sentença, abaixo do grau médio, em 05 (cinco) anos de reclusão; no entanto, os 80 dias-multa demonstram-se desproporcionais à pena privativa de liberdade majorada em 1⁄4 (um quarto), portanto, alterado na mesma fração passa a multa a ser de doze (12) dias-multa.

A respeito da matéria:
(...) 2. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa-tipo deve guardar correspondência com a sanção privativa de liberdade aplicada, circunstância que se observa na hipótese ora examinada, já que a Corte de origem, ao reduzir a pena reclusiva, também diminuiu, de modo proporcional, a quantidade de dias-multa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1183793/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/11/2018).

Na segunda fase vai mantida a atenuante da confissão, feita tanto na polícia quanto em Juízo, em dez (10) meses, que foi considerada para subsidiar o convencimento da julgadora.

Na terceira fase, a avaliação de cada causa de aumento do artigo 157, §2º, itens I (revogado, dando lugar à nova redação da Lei n°
13.654, de 2018
- pelo emprego de arma de fogo) e V do CP, configuradas no caso concreto, estão bem fundamentadas às fls. 295-v da sentença
a quo
justificando a fração de 2/5 estipulada pela julgadora.

Por analogia:
"
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes
" (Súmula 443/STJ). (...) (STJ - HC 265.544/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 14/09/2015). Destaque.

Permanece a mesma pena corporal da sentença apelada, ou seja, de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, sendo redimensionada a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa.

Não se discute que o delito praticado foi contra mais de uma vítima, portanto mais de um crime, configurando o concurso formal do art. 70 do CP, pelo qual a julgadora majorou na fração mínima de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão e, pela proporcionalidade da multa, dezoito (18) dias-multa.

Em que pese não ter sido mencionada a capitulação do art. 70 do CP na denúncia, houve a descrição dos fatos que configuraram o concurso formal de crimes, pois não se discute que houve mais de uma vítima, todas nominadas na prefacial; de modo que, o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal, não havendo qualquer cerceamento de defesa

O regime inicial de cumprimento é mesmo o semiaberto.

Em relação ao pedido de isenção do pagamento da multa, sabe-se que a
pena de multa é sanção cominada ao tipo penal cumulada com a pena corporal, portanto, inviável a sua isenção ou redução, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

No entanto, em caso de dificuldades para a quitação da pena pecuniária, poderá o condenado requerer o seu pagamento em parcelas mensais adequadas às suas condições econômicas (art. 50,
caput
, do CP e art. 169,
caput
, da LEP) junto ao d. Juízo competente.

A respeito da matéria:
(...) 6. No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Por fim, em relação aos apelantes THALISSON e ELSON, a pena privativa de liberdade fixada na sentença
a quo
demonstra-se adequada para a censura do crime e somente se tornou proporcional à pena de multa, de cada um que, para isso, foi reduzida.

Por fim, tendo em vista o interesse recursal dos réus em minimizar a condenação, exclui-se a condenação ao pagamento, de forma solidária, do valor mínimo de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de ressarcimento às vítimas pelo prejuízo sofrido vez que, embora requerido na exordial (fl. 10), não houve
indicação expressa de valor e prova suficiente a sustentá-lo, bem como não houve instrução específica, o que afastou dos acusados a possibilidade de se defender e produzir contraprova.

No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSIS. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de
quantum
diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.
Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização.
In casu
, verifica-se que, apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e produzir contraprova
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1361693/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO DELITO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ¿a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de
quantum
diverso¿
(AgRg no Resp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, Dje de 28/06/2018.) 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Resp 1785526/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, Dje 02/08/2019). Sublinhado.

Pelo exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 17 de maio de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApThalisson